Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO DE PISCINA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 24.225,00 à parte autora, a título de indenização por danos materiais e condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora a importância de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a rescisão contratual e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 32.300,00 e na quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Afirmou que contratou os serviços da parte requerida para a construção de uma piscina em sua residência. Alegou que a construção teve início no dia 04/10/2022 com a entrega da obra em 19/10/2022. Sustentou que, em 26/10/2022, a piscina começou a apresentar problemas, como vazamento de água, quando solicitou o conserto, no entanto, apenas em 06/2023, os requeridos foram até o local ocasião em que realizaram um serviço “paliativo”. Defendeu que a parte requerida reagiu com descaso às queixas, não realizando o reparo solicitado. Ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66173243 e ID 66173244). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66173247).
4. Em suas razões recursais, a parte requerida arguiu cerceamento de defesa e a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de produção de provas técnicas periciais de engenharia, a fim de atestar a responsabilidade da parte recorrente pelos danos, o que torna complexa a matéria e afasta a competência dos Juizados Especiais, na forma do artigo 3o da Lei no 9.099/95. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar extinto o feito, em razão da incompetência do Juizado Especial para processamento da causa.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das alegações de cerceamento de defesa e quanto à competência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia.
6. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os problemas identificados na piscina - como vazamento de água, rachaduras -, podem ser comprovados por outros meios de prova, tais como vídeos, fotografias e, no caso concreto, foram reconhecidos pela própria parte requerida/recorrente, conforme se extrai das mensagens/áudios trocados entre as partes por meio do aplicativo de conversa “Whatsapp”, tanto que determinou a execução do serviço de reparos aos seus funcionários, fato não impugnado pelo recorrente.
7. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas e as alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova pericial. No mais, em face da revelia, os fatos narrados são reputados verdadeiros.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.